Tribunal: TJSP
Processo: 1085403-86.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Extinção do processo nos termos do artigo 485, IV do CPC – Autor que não deixou de diligenciar para localizar os réus, procedendo a diversas tentativas de citação – Hipótese em que não se fala em falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo – Diante das peculiaridades do caso, notadamente a atuação constante do autor para buscar a citação, indevida a

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Extinção do processo nos termos do artigo 485, IV do CPC – Autor que não deixou de diligenciar para localizar os réus, procedendo a diversas tentativas de citação – Hipótese em que não se fala em falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo – Diante das peculiaridades do caso, notadamente a atuação constante do autor para buscar a citação, indevida a extinção do processo sem resolução do mérito – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085403-86.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados JIHAD TAISSIR EL HAYEK ME e HICHAM
TAISSER EL HAYER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085403-86.2015.8.26.0100 -Voto no 10.768
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10768
APELAÇÃO No 1085403-86.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
FORO CENTRAL

5a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: JIHAD TAISSIR EL HAYEK ME E
HICHAM TAISSIR EL HAYEK
JUIZ
PROLATOR:
GUSTAVO
COUBE
DE
CARVALHO
AÇÃO MONITÓRIA Extinção do processo nos termos do
artigo 485, IV do CPC
Autor que não deixou de
diligenciar para localizar os réus, procedendo a diversas
tentativas de citação Hipótese em que não se fala em falta
de pressuposto de constituição e desenvolvimento do
processo Diante das peculiaridades do caso, notadamente
a atuação constante do autor para buscar a citação, indevida
a extinção do processo sem resolução do mérito Sentença
anulada Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fl. 120, que julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV,
do Código de Processo Civil.
Recorre o autor sustentando não ter
deixado de diligenciar para o fim de providenciar a citação
dos réus e que, para a extinção do processo sem resolução do
mérito, seria imprescindível a intimação pessoal, nos termos
do §1o do art. 485, CPC.
O
inconformismo
não
foi
contrariado diante da ausência de citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085403-86.2015.8.26.0100 -Voto no 10.768
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Banco do Brasil S/A ajuizou ação
monitória contra Jihad Taissir El Hayek ME e Jihad Taissir El
Hayek, em 21 de agosto de 2015, buscando receber R$
114.550,43.
A ação foi julgada extinta, sem
resolução do mérito, por ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido do processo, em virtude da ausência
de citação.
Daí o presente recurso.
Pois bem.
Importante consignar que a extinção
do processo ocasionada pela inércia em promover atos para a
citação da parte ré não configura abandono da causa a
justificar a aplicação do §1o do artigo 485 do Código de
Processo Civil.
Por ser a citação pressuposto de
constituição da relação processual, sem ela faltará um dos
requisitos necessários à existência e à validade do processo.
Contudo, no presente caso, a
extinção se mostra prematura.
Em que pese a ação ter sido ajuizada
em agosto de 2015 e até o presente momento não ter ocorrido
a citação dos réus, certo é que o autor tem buscado todas as
formas possíveis para a sua efetivação. Vejamos.
Determinada a citação dos réus, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085403-86.2015.8.26.0100 -Voto no 10.768
4
autor recolheu custas às fls. 59/69, tendo retornado mandado
negativo (fl. 69).
Menos de um mês após a certidão do
oficial de justiça, o autor requereu pesquisa de endereço (fl.
71). Com a resposta, houve pedido de tentativa de citação
postal em três endereços (fl. 85).
À fl. 100, novo pedido de citação,
que restou nas certidões negativas de fls. 106 e 111.
Às fls. 110 e 115, o autor pleiteou a
citação por edital.
Deferido o pedido e determinado ao
autor que providenciasse o necessário, em setembro de 2018,
o autor quedou-se inerte, sobrevindo a sentença de extinção
em outubro daquele mesmo ano.
Como visto, o autor vem envidando
esforços para localizar os réus e, assim, proceder à regular
citação.
Sendo assim, entendo que, ao menos
por ora, não há que se falar em ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo
forçoso reconhecer que a extinção do processo foi precipitada,
pelo que se impõe o afastamento da sentença para o fim de
prosseguimento da execução.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Estabelecimentos de Ensino. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085403-86.2015.8.26.0100 -Voto no 10.768
5
Execução. Sentença de Extinção do
Processo sem Julgamento do Mérito.
Inconformismo. Acolhimento. Falta de
pressuposto
de
constituição
e
desenvolvimento válido e regular do
Processo
por ausência de citação.
Descabimento. A demora na citação não
acarreta o desaparecimento de tais
pressupostos. Os vários Pedidos para a
realização de diligências visando à
localização
do
Requerido
são
incompatíveis com o abandono da causa.
Ademais, na hipótese dos Autos, não foi
efetivada a intimação pessoal da Autora
para que dê andamento ao Processo, sob
pena de Extinção. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO para se anular a r.
Sentença
e
determinar
o
regular
prosseguimento do Feito, na forma da
Lei.
(TJSP;
Apelação
Cível
0015596-61.2012.8.26.0565;
Relator
(a): Penna Machado; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Caetano do Sul - 4a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/09/2017; Data
de Registro: 21/09/2017)”.
Posto isto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para anular a r. sentença, com
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora